Tribunal: TJSP
Processo: 1022040-73.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".